Tribunal: TJBA
Processo: 8020953-50.2021.8.05.0080
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
8020953-50.2021.8.05.0080.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: JEFERSON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6 EM CASOS EXCEPCIONAIS MEDIANTE DETALHADA FUNDAMENTAÇÃO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 2003716/RS (TEMA 1.172) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8020953-50.2021.8.05.0080.1, em que figuram como agravante JEFERSON SOUZA SANTOS, tendo como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça